Tribunal: TJSP
Processo: 2090157-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. A declaração de pobreza é apenas indício de que a parte não pode arcar com custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, uma vez que a presunção é relativa ("juris tantum") e admite questionamento acerca da real necessidade da assistência estatal. E no caso concreto, o agravante não trouxe provas da alegada necessidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. A declaração de pobreza é apenas indício de que a parte não pode arcar com custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, uma vez que a presunção é relativa ("juris tantum") e admite questionamento acerca da real necessidade da assistência estatal. E no caso concreto, o agravante não trouxe provas da alegada necessidade. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090157-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante DANIEL BIN, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090157-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22234 - R
2
VOTO No: 22234
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2090157-87.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE GUARUJÁ
AGRAVANTE: DANIEL BIN
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ: DR. MARCELO MACHADO DA SILVA
R.G.
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. A declaração
de pobreza é apenas indício de que a parte não pode arcar com
custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família, uma vez que a presunção é relativa (“juris tantum”) e
admite questionamento acerca da real necessidade da assistência
estatal. E no caso concreto, o agravante não trouxe provas da
alegada necessidade. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
O agravante alega possuir apenas um imóvel e é
sócio de uma empresa que não está em sua melhor fase.
Despacho proferido às págs. 18 para que o agravante
trouxesse cópia das três últimas declarações do imposto de renda.
Certidão de pág. 20 informando o transcurso de
prazo sem que o agravante apresentasse o determinado.
É o relatório.
É preciso que as partes comprovem nos autos seu
direito e para tanto cabe ao juiz conduzir o processo nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090157-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22234 - R
3
Conforme jurisprudência:
"O Juiz deixou de ser mero espectador inerte da
batalha judicial, passando a assumir uma posição
ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas,
determinar a produção de provas, desde que o faça
com imparcialidade e resguardando o princípio do
contraditório” (RSTJ 129/359: 4a T., Resp 215.247).
Não são poucas as críticas contra a legislação que
estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, impondo-se a avaliação dos valores e princípios de
inafastabilidade do ao acesso à prestação jurisdicional (art. 5o XXXV,
CF) em cotejo à sobrecarga do erário pela indiscriminada benevolência
imerecida.
Assim, a declaração de pobreza é apenas indício de
que a parte não pode arcar com custas processuais, sem prejuízo do
próprio sustento ou de sua família, uma vez que a presunção é relativa
(“juris tantum”) e admite questionamento acerca da real necessidade da
assistência estatal.
Há interesse público em sua investigação, por
intermédio “ex officio” do exame judicial (art. 440 do CPC), na
interpretação sistemática do artigo 4o, § 3o e o “caput” do artigo 5o da
Lei no 1.060/50, combinado com o artigo 5o, LXXIV, da CF.
Nesse sentido:
“Justiça Gratuita. Simples declaração do estado de
pobreza. Indeferimento. Possibilidade. Afirmação que
não é incontestável, podendo não traduzir a realidade.
Presunção que pode ser afastada pelo Juiz de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090157-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22234 - R
4
com elementos dos autos. Gratuidade do processo que
não é imprescindível à observância da garantia
constitucional de acesso à Justiça. Decisão mantida.
Recurso não provido. (Agravo de instrumento no
365.754-5/1. São Paulo. 1a Câmara de Direito Público.
Rel. Des. ROBERTO BEDAQUE).”
E no caso concreto, o agravante não trouxe provas
da alegada necessidade.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator